Tribunal: TJES
Processo: 0013939-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013939-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDSON RICARDO GONCALVES

APELADO:
ROSINEIA CENICIO

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - ENCARGOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMA REPETITIVO 872 DO STJ - EMBARGADA NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2016, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivo (Tema nº 872), consolidou a seguinte tese para fins do art. 1.040 do CPC:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

2.
A parte embargada, ora apelada, reconheceu o pedido de desconstituição da penhora do apartamento de propriedade do embargante, de modo que não apresentou ou insistiu em qualquer impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem, cujo o domínio foi transferido para terceiro.

3.
Não tendo existido resistência da embargada não se pode falar em sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aplicando-se à hipótese o entendimento do Tema nº 872 dos Recursos Repetitivos do C. STJ.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0013939-79.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDSON RICARDO GONÇALVES
APELADO(A):
ROSINEIA CENICIO
Advogado do(a) APELANTE:
MARILENE NICOLAU - ES5946-A
Advogados do(a) APELADO(A):
JESSICA NASCIMENTO GALVANI - ES24826, HIGOR SIQUEIRA AZEVEDO - ES20706-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante contra a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que a apelada foi a causadora do problema referente a transferência do imóvel, não tendo o apelante faltado com seu dever de cautela.

A questão sobre a sucumbência em ações de embargos de terceiro foi dirimida pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial representativo de controvérsia, cujo acórdão restou assim ementado:

(...) 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: ‘Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’. 8. Precedentes: (...) 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento (
STJ
, Primeira Seção, REsp nº 1.452.840/SP, rel. Min.
Herman Benjamin
, julg. em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Do supracitado julgamento, restou sedimentada a
tese repetitiva nº872, afirmando que "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Dito isso, verifica-se nos autos que a parte embargada, ora apelada, reconheceu o pedido de desconstituição da penhora do apartamento de propriedade do embargante (fls. 108/113), de modo que não apresentou ou insistiu em qualquer impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem, cujo o domínio foi transferido para terceiro.

Assim, agiu acertadamente o magistrado em sentença ao determinar que os encargos de sucumbência sejam suportados pelo apelante.

Neste mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009298-14.2019.8.08.0014 APELANTE: CANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. APELADO: REGINALDO PAIVA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AUSÊNCIA DE REGISTRO DA COMPRA NO CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - TENTATIVA DE PENHORA DO IMÓVEL BOA-FÉ DO CREDOR CULPA DO COMPROVADOR QUE NÃO AVERBOU CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO RECURSO DESPROVIDO.
1. - Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula nº 303/STJ). 2. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2016, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivo (Tema nº 872), consolidou a seguinte tese para fins do art. 1.040 do CPC: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
3. - A responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência é do embargante que, embora tenha adquirido o imóvel em 05/01/2012, na data de 19/07/2019 não o havia transferido para o seu nome, circunstância que induziu a embargada a acreditar que o imóvel pertencia ao executado no processo de execução extrajudicial nº 0004465-84.2018.8.08.0014. 4. - Não tendo existido resistência da embargada não se pode falar em sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aplicando-se à hipótese o entendimento do Tema nº 872 dos Recursos Repetitivos do C. STJ.
5. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda 1ª Câmara Cível do ETJES , À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 24 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014190090606, Relator :
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário:
03/06/2022) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
a condenação em sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)